Tribunal: TJPA
Processo: 0815785-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815785-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SANTOS & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve decisão do juízo de origem determinando que o ente estatal se abstivesse de realizar compensação de créditos de ICMS homologados de titularidade da recuperanda Jari Celulose com débitos cuja exigibilidade estivesse suspensa, promovesse a retificação do Certificado de Crédito do ICMS nº 0002/2022 para excluir tais débitos, autorizasse a transferência integral do saldo de crédito a terceiro interessado e se sujeitasse à multa cominatória. O agravante sustenta a possibilidade de compensação após a homologação administrativa do crédito e alega excessividade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação de créditos tributários com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa; (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixadas contra a Fazenda Pública observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.213.082/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, fixa entendimento de que é incabível a compensação de ofício de créditos tributários quando os débitos do sujeito passivo estiverem com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN.

O Certificado de Crédito do ICMS nº 0002/2022 reconhece a legitimidade dos créditos acumulados, mas o respectivo anexo registra expressamente a suspensão da exigibilidade dos débitos indicados para compensação, circunstância que impede o encontro de contas.

O art. 73 do RICMS/PA veda a utilização de créditos acumulados para compensação com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, o que reforça a ilegalidade da compensação pretendida pelo ente estadual.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento colegiado não configura nulidade quando o agravante reitera as mesmas teses já enfrentadas, conforme orientação do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP).

A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível sua redução quando fixada em valor excessivo, ainda que presente o perigo de dano e a relevância social das atividades desempenhadas pela recuperanda na região do Vale do Jari.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É incabível a compensação de ofício de créditos tributários com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, ainda que haja homologação administrativa do crédito.

A vedação à compensação com débitos de exigibilidade suspensa encontra amparo no art. 151 do CTN e no art. 73 do RICMS/PA.

A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser reduzida quando o valor fixado se revelar desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º; RICMS/PA, arts. 71 e 73, § 2º, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.213.082/PR (repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.812.795/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 24.04.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMETO N. 0815785-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
SANTOS & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face de
Decisão Monocrática de ID n. 30594227
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão proferida pelo Juízo de origem que determinou que o Estado do Pará se abstenha de realizar a compensação indevida dos créditos tributários homologados de titularidade da Recuperanda
JARI CELULOSE
com débitos cuja exigibilidade estejam suspensa e efetue a retificação do Certificado de Crédito do ICMS nº 0002/2022, excluindo dos valores beneficiados os débitos que estejam com a exigibilidade suspensa, para que ao final conste como saldo disponível o crédito no valor de R$ 26.567.058,06 (vinte e seis milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, cinquenta e oito reais e seis centavos), no prazo de 48 horas, além de autorizar a transferência integral do saldo de crédito de ICMS de titularidade da Recuperanda Jari Celulose em parcela única a eventual terceiro interessado em sua aquisição, sem que seja exercida, por parte do Estado do Pará, a faculdade prevista no art. 73, § 2º, inciso IV, alínea b do RICMS-PA. Finalmente impôs a aplicação de multa milionária contra a Fazenda Pública. Tendo como agravado
SANTOS & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES
.

Alega que a partir do momento em que a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) emitiu o Certificado de Crédito do ICMS nº 002/2022, reconhecendo a legitimidade do crédito acumulado da contribuinte, a condição suspensiva deixou de existir. A conclusão do processo administrativo de homologação fez cessar a causa de suspensão da exigibilidade dos débitos tributários.

Assevera que ao proceder à compensação, o Estado do Pará agiu no estrito exercício de seu dever legal, realizando o "acordo de contas" entre os créditos e débitos existentes entre as partes, sem que isso represente qualquer descumprimento de decisão judicial. A compensação ocorreu sobre débitos que se tornaram exigíveis justamente com a homologação do crédito da recuperanda.

Alega ainda a excessividade da multa cominatória.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de
contrarrazões
transcorrera
in albis
. (ID n. 33282978)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Ao contrário do que alega o recorrente, não há qualquer impeditivo para o mérito recursal ter sido analisado monocraticamente, eis que a matéria discutida encontra posicionamento sedimentado no C. Tribunal da Cidadania, consoante será demonstrado a seguir.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de compensação de débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30594227):

“(...) Conforme narrado na petição inicial, a administradora judicial, ora agravada, solicitou das recuperandas esclarecimentos pormenorizados acerca de supostos créditos de ICMS de sua titularidade. Referidos créditos haviam sido anteriormente apontados como fonte de recursos passível de acesso em curto prazo, considerando-se reunião mantida com o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, com a presença de Secretários Estaduais e a intermediação da então Prefeita do Município de Almeirim, Maria Lucidalva Bezerra De Carvalho.

Apurou-se que a empresa JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A figura como titular de elevado montante de créditos tributários de ICMS, resultantes de saldo positivo entre operações de entrada (créditos) e de saída (débitos) em sua atividade econômica, ostentando, portanto, posição credora perante o Estado do Pará, conforme o disposto no art. 71 do RICMS/PA.

De maneira excepcional, o Estado do Pará emitiu documento comprobatório atestando a certificação dos créditos acumulados no período de agosto de 2006 a dezembro de 2019, totalizando R$ 26.567.058,06. Simultaneamente, apresentou consolidação dos débitos que, a seu juízo, seriam passíveis de compensação, no valor de R$ 26.566.133,21.

O próprio Certificado de Crédito do ICMS n. 0002/2022, expedido pela Secretaria de Estado da Fazenda, registra que, após requerimento administrativo e apuração por ordens de serviço específicas, restou reconhecida a legitimidade dos créditos fiscais no valor mencionado, os quais, segundo previsão legal, destinam-se exclusivamente ao pagamento de débitos tributários, inscritos ou não em Dívida Ativa, conforme indicado no anexo correspondente.

Todavia, verifica-se que o referido “Anexo Único” — parte integrante do certificado — expressamente menciona a existência de suspensão da exigibilidade em relação aos débitos arrolados (ID n. 80515770 – autos de origem), o que obsta, de plano, a pretendida compensação.

Insta aqui ser salientado que a jurisprudência sedimentada do C. Tribunal da Cidadania entende ser incabível a compensação de ofício dos créditos tributários quando os débitos do sujeito passivo estiverem com a exigibilidade suspensa, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE CRÉDITOS SEM GARANTIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de compensação dos parcelamentos em atraso com créditos referentes a tributos federais reconhecidos administrativamente como pagos indevidamente. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para denegar a segurança.

II -
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.213.082/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é incabível a compensação de ofício dos créditos tributários quando os débitos do sujeito passivo estiverem com a exigibilidade suspensa
, na forma do art. 151 do CTN, incluindo o parcelamento como uma das hipóteses. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.586.947/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 7/10/2016; AgRg no AREsp 434 .003/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 9/3/2015 e REsp 1.725.845/RS, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 16/11/2018. III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1812795 PR 2019/0128871-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

Ademais, o art. 73 do RICMS/PA, que regula a utilização de créditos acumulados, veda a compensação com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, por fundamentos de ordem legal incontornáveis.

Nessa esteira de raciocínio, ao menos neste momento processual, entendo que a decisão vergastada deve ser mantida, ressalvada eventual modificação futura pelo juízo a quo, que está mais próximo do caso concreto, entendendo que existam provas concretas efetivamente a capacidade financeira da parte requerida.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.213.082/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é incabível a compensação de ofício dos créditos tributários quando os débitos do sujeito passivo estiverem com a exigibilidade suspensa.

Todavia, no tocante as
astreintes
fixadas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, muito embora seja evidente no caso concreto o perigo de dano, eis que consoante destacado pelo Juízo
a quo
, é de conhecimento local que as Recuperandas exercem grande função social na região do Vale do Jari, cuja economia local e diversas famílias dependem diretamente das atividades desenvolvidas pela empresa, faz-se necessária a redução da multa diária para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), eis que adequado às peculiaridades do caso concreto.

Destarte, merecendo parcial reforma a decisão agravada, tão somente em relação ao valor das
astreintes
fixadas, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da multa diária para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026